Tribunal: TJPA
Processo: 0808118-04.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808118-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AUTORIDADE: MILTON BATISTA DE SENA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PESSOA JURIDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §2º DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

I- A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV.

II- Por se tratar de pessoa jurídica, faz-se necessário a comprovação de que a empresa não possui lastro econômico para arcar com as despesas do processo. Súmula 481, do STJ.

III- Todavia, nenhum documento contábil ou balanço patrimonial da agravante fora anexado ao processo, seja de primeiro grau, seja em grau recursal, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

IV-
In casu
, não restou demonstrado o estado de incapacidade financeira da agravante, não estando evidenciada a falta de recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

V-
Quanto ao indeferimento da prova pericial,
inicialmente, verifica-se que na ação originária o agravado não pugnou por indenização em razão de erro médico (onde uma perícia seria imprescindível), mas sim em face de supostamente ter havido falha/negligência na prestação dos serviços médicos/hospitalares geridos pela agravante, razão pela qual a prova pericial seria dispensável.

VI- No caso sob análise, aplica-se a disposição contida no art. 370 do CPC e, portanto, o indeferimento de produção de prova pericial, devidamente fundamentado, não se caracteriza como cerceamento de defesa.

VII-

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SSOCIAL E HOSPITALAR
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0001333-68.2015.8.14.0301), em que é agravado
MILTON BATISTA DE SENA FILHO.

Historiando os fatos, a agravante narra que o feito originário cuida de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto atendimento médico negligente, onde o agravado alega não ter recebido atendimento médico adequado quando passou por tratamento perante o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, instituição gerida pela agravante.

Aduz que a fim de comprovar o contrário, pleiteou, em momento oportuno, por todos os meios de provas admitidas em direito, em especial a produção de prova pericial, todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo de piso, sob o argumento, ao seu ver, um tanto simplista, de que o feito não demandaria a produção de tal espécie de prova.

Argui ainda que pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que também foi indeferido pelo juízo singular por intermédio da mesma decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“(...)
3- DAS PROVAS.

Passo a distribuição do ônus da prova.

O Autor, além das provas acostadas aos autos, pugnou para que o Requerido traga para os autos os documentos r. ao Autor dos procedimentos feios na data dia 05 de dezembro de 2013.

O requerido pugnou genericamente a produção de provas.

Defiro as provas documentais já juntadas pelo Autor e pelo requerido.

Diz o art. 370 do Código de Processo Civil:

(...)

Com efeito,
defiro
o pedido do Autor para que o requerido apresente os documentos referidos ao procedimento no dia 05 de dezembro de 2013,
com fulcro no art. 373, §1º NCPC.

Lado outro,
indefiro
as provas pugnadas pelo requerido, por não apresentar a relevância ao procedimento.

(...)

Indefiro o pleito do requerido à justiça gratuita. (...)”

Inconformada, a Pró-Saúde Associação Beneficente interpôs o presente agravo de instrumento (id. nº 2246352).

Em suas razões, aduz a imprescindibilidade da prova pericial, a fim de avaliar se o material localizado na mão do paciente é, de fato, material cirúrgico, e consequentemente, se houve atendimento médico negligente ou imprudente durante o atendimento do paciente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Com relação ao pedido de justiça gratuita, argui que é entidade filantrópica, beneficente e de assistência social, desprovida de finalidade lucrativa, que aplica seus recursos na execução de ações e serviços de saúde e por isso, faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça para garantia do desenvolvimento de suas atividades assistenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinada a imediata realização de perícia médica, bem como que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 2365973.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer por falta de interesse na matéria (id. nº 12039882).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por Milton Batista de Sena Filho, teria indeferido o pedido de
produção da prova pericial, bem como o benefício da justiça gratuita pleiteados pela agravante Pró-Saúde Associação Beneficente.

Narram os autos que o ora agravado teria ajuizado a competente ação indenizatória em desfavor da agravante, reclamando, em síntese, da má prestação do serviço de atendimento médico e negligência do Hospital Metropolitano de Ananindeua quando necessitou de atendimento perante o referido hospital.

A Agravante, por sua vez, pugnou pela produção de prova técnica pericial com a finalidade de tentar desconstituir o suposto direito indenizatório pleiteado.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Quanto ao indeferimento da produção da prova pericial, inicialmente, verifica-se que na ação originária o agravado não pugnou por indenização em razão de erro médico (onde uma perícia seria imprescindível), mas sim em face de supostamente ter havido falha/negligência na prestação dos serviços médicos/hospitalares geridos pela agravante, razão pela qual a prova pericial seria dispensável.

Outrossim, não merece prosperar a alegação da agravante de que seus prepostos sequer utilizaram agulha cirúrgica durante o tratamento do paciente e/ou de que não há qualquer menção no prontuário do agravado sobre a atualização de agulha cirúrgica, pois no documento de id. nº 2246479-Pág. 4, que traz o gasto cirúrgico, consta a utilização de 06 (seis) agulhas no procedimento do paciente.

Vale ressaltar que na mesma decisão ora agravada, consta a determinação do magistrado de piso para que o requerido/agravante apresente os documentos referentes ao procedimento realizado no Hospital no dia 05.12.2013, quando teria sido realizado novo procedimento cirúrgico para retirada do corpo estranho constante na mão do autor, conforme raio-x acostado aos autos, todavia, em consulta ao processo de 1º grau, observa-se que até o momento não foram juntados os documentos referidos.

Os únicos documentos que constam no caderno processual de 1º grau datados do dia 05.12.2013 são a ficha de atendimento ambulatorial, porém o diagnóstico encontra-se ilegível, e a prescrição médica de um exame de RX de mão ou Quirodactilos esquerdo, (id. nº 30695119 – Pág. 5/6), entretanto, sequer consta o laudo médico referente ao raio-x suso mencionado, assim como qualquer documento referente a 2ª cirurgia a que o agravado teria sido submetido.

No entanto, no id. nº 30695119- Pág. 14, consta o Relatório acerca do Atendimento ao Paciente Milton Batista de Sena Filho, expedido pela Diretora Técnica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde consta o seguinte trecho,
in verbis
:

“(...)

No dia 05/12/2013 foi atendido no ambulatório deste HMUE, havendo sido registrado em prontuário, pelo médico Luiz Fausto da Silva, a presença de corpo estranho no sítio da lesão (agulha de sutura)
. O paciente retornou ao ambulatório nos dias 06/02, 21/05 e no dia 30/06/2014, quando recebeu ata definitiva, tendo sido emitido laudo médico informando as sequelas permanentes na mão esquerda pelo médico Luiz Fasto da Silva.

Cabe informar que neste HMUE trabalhamos com processos de qualidade e segurança, com o objetivo de reduzir ao máximo os riscos de incidentes associados aos cuidados em saúde, porém, ainda que reduzidos, os riscos inerentes aos procedimentos existem.

(...)”
grifei

Como transcrito acima, em que pese referido relatório fazer menção ao prontuário registrado pelo médico que atendeu o paciente, tal prontuário também não consta nos autos.

Dessa forma, verifica-se que existem outras provas documentais capaz de comprovar a existência de um corpo estranho no local da lesão do agravado e que tipo de corpo estranho era esse, porém tais documentos não foram juntados aos autos pela agravante, em descumprimento a decisão de piso ora agravada.

Destarte, a produção da prova pericial pugnada não traria aos autos qualquer benefício ou esclarecimentos maiores do que aqueles que poderiam ser trazidos pelas provas documentais referidas, que deixaram de ser juntadas aos autos.

É certo que não havendo necessidade de produção da aludida prova, o deferimento de sua produção somente para atender ao anseio da agravante por certo resultaria em um atraso na prestação jurisdicional, considerando-se principalmente que esta ainda está em fase instrutória.

Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, definir aquelas que são necessárias a formação de sua convicção e estando diante de uma demanda em que em momento algum se cogitou a hipótese de erro médico, pode-se concluir que o pedido de produção de prova pericial possui o único e exclusivo interesse de atrasar a conclusão da lide.

De fato, a necessidade de perícia é submetida a livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado no seu livre convencimento, motivado nas circunstâncias do caso concreto. Deve ser indeferida, portanto, a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceituam o art. 370 do CPC e, mais especificamente quanto a perícia, o art. 464, II, do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
PRÓTESES DE SILICONE. ALLERGAN. RECALL DE ALGUNS MODELOS. MAIOR INCIDÊNCIA DE LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS. BIA - ALCL. CIRURGIA PARA RETIRADA DOS IMPLANTES MAMÁRIOS E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE OUTRA MARCA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. BIÓPSIA. EXAME NEGATIVO PARA LINFOMA. CÁPSULA FIBROSA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO E DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O MOTIVO DO RECALL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da negativa de realização de prova pericial, uma vez que os elementos anexados aos autos se mostram suficientes para a solução da causa, permitindo aferir a existência ou não de defeito nas próteses mamárias e o nexo de causalidade com os danos materiais e morais alegados pela autora. Com efeito, o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu - como no caso dos autos - não tem apenas a faculdade de proceder ao julgamento da lide, mas o dever de fazê-lo, sendo certo que o entendimento de outro Juízo pela necessidade da prova pericial não vincula o Magistrado que efetivamente irá julgar a causa. Preliminar rejeitada.
2 - A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois a discussão contempla os implantes mamários comercializados pela ré e adquiridos pela autora como destinatária final, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Dessa forma, a ré, como fornecedora, detém responsabilidade civil objetiva, devendo ser compelida a reparar os danos decorrentes dos produtos fornecidos aos consumidores, nos termos do art. 12 do CDC, exigindo-se, para tanto, a demonstração do defeito do produto e o nexo de causalidade com os danos experimentados pelo consumidor. 3 - Apesar do recall de alguns modelos de próteses mamárias pela Allergan em razão do risco aumentado de desenvolvimento de linfoma anaplásico de grandes células - BIA - ALCL detectado por estudo do FDA/EUA, a ré logrou demonstrar que o recall foi dirigido apenas às próteses de silicone não implantadas/utilizadas e em estoque físico, sendo desnecessária a substituição das próteses de silicone das pacientes assintomáticas, entendimento corroborado pela ANVISA - que, após poucos meses de suspensão, liberou novamente a comercialização dos implantes mamários da ré -, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e Sociedade Brasileira de Mastologia, haja vista que, apesar do risco aparentemente aumentado de incidência, o linfoma anaplásico de células gigantes continua sendo uma patologia muito rara. 4 - A autora não anexou aos autos o laudo médico indicando a necessidade de retirada dos implantes mamários com apoio no risco de linfoma e o resultado da biópsia realizada após o explante das próteses foi negativo para BIA - ALCL, detectando-se apenas contratura capsular, problema que não está, em regra, associado a defeito nas próteses de silicone, mas à reação do próprio corpo aos implantes. 5 - Inferindo-se que o recall preventivo realizado pela apelante não implica a existência de defeito nas próteses mamárias e não detém nexo de causalidade com a necessidade de cirurgia para retirada das próteses da apelada, afasta-se a responsabilidade da ré pelo evento e a obrigação de reparação de danos materiais e/ou morais. 6 - Apelação provida. (TJ-DF 07079300620218070007 1663070, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [..] APELAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE CUSTEIO DE TRATAMENTO, EXAMES E DE MEDICAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM PROVAS. FEITO QUE COMPORTA JULGAMENTO ANTECIPADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE ANALISAR O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PROVA DESNECESSÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO SE ENQUADRAR O MEDICAMENTO REQUERIDO NO ROL DOS MEDICAMENTOS LISTADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INTERVENÇÃO INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS SERVIÇOS E MEDIDAS NECESSÁRIOS À SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196). PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ. FIXAÇÃO DE REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS PELO SUS. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DOS FÁRMACOS NA ANVISA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTES DO REFERIDO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. (TJ-PB 00002914020138150781 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2019, 4ª Câmara Especializada Cível).

Por fim, vale destacar que após a decisão saneadora ora combatida, a agravante interpôs embargos de declaração contestando a afirmação do
decisum
de piso que considerou como fato incontroverso que o suposto esquecimento de material na mão do paciente possuía origem hospitalar, por se tratar de uma “agulha”.

Ao julgar os aclaratórios, o Juízo singular deu provimento ao recurso em virtude de reconhecer a contradição existente, retificando a decisão para que passe a constar que são questões incontroversas que havia um objeto não identificado dentro da mão do autor, conforme decisão de id. nº 80241947 dos autos de 1º grau. Nessa mesma decisão, o magistrado de origem novamente indeferiu a produção da prova pericial, em razão da preclusão do direito, por ter a embargante deixado de se manifestar no momento oportuno, consignando que já havia decisão saneando o processo. E na decisão saneadora, consta que a agravante pugnou genericamente pela produção de provas.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentada, não se caracteriza como cerceamento de defesa, nos termos do que estabelece o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com relação à
Justiça Gratuita
,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 98 a 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça, estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.

Todavia, cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, possibilita o indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de
Justiça
, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012): Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação: SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Destarte, muito embora o novo Código de Processo Civil mantenha a presunção de insuficiência de recursos por simples declaração, o comando constitucional inserido no art. 5°, inciso LXXIV, da CF/88, autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se ela faz
jus
à assistência pretendida.

Pois bem.

Não há dúvidas de que a agravante é instituição filantrópica e não possui fins lucrativos, mas isso, por si só não é capaz de lhe conferir direito ao benefício postulado, conforme já decidido pelo STJ:

“
AGRAVO REGIMENTO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA GRATUITA (AJG). PESSOA JUR
Í
DICA. S
Ú
MULA 481/STJ. A FILANTROPIA, POR SI S
Ó
, N
Ã
O ASSEGURA
À
PESSOA JUR
Í
DICA A CONCESS
Ã
O DA ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA GRATUITA, EXIGINDO-SE A DEMONSTRA
ÇÃ
O DA NECESSIDADE DO BENEF
Í
CIO. S
Ú
MULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”
.
(STJ, T3, AgRg no AREsp 245821 / RS , Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 19/09/2013)

No caso ora em análise, por se tratar de pessoa jurídica, faz-se necessário a comprovação de que a empresa não possui lastro econômico para arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, a Súmula 481, do STJ, dispõe:

“
Súmula 481 - “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Sendo assim, entendo que não restou demonstrado o estado de incapacidade financeira da agravante, não estando evidenciada a falta de recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

Isto porque, no estatuto social constante aos autos, o capítulo que trata do patrimônio da Associação Beneficente, dispõe que o seu patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração contábil (id. nº 2246355 – Pág. 15), todavia, nenhum documento contábil ou balanço patrimonial da agravante fora anexado ao processo, seja de primeiro grau, seja em grau recursal, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

O único documento juntado pela agravante, além do estatuto social e dos certificados de entidade beneficente de assistência social, foi um extrato obtido perante o SERASA, onde constam alguns protestos e negativações, porém, tal documento não serve para comprovar a alegada dificuldade financeira capaz de prejudicar o desenvolvimento de suas atividades sociais.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - ENTIDADE FILANTRÓPICA. - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

-
A jurisprudência consolidou o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos quando restar comprovada a hipossuficiência financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais
.

- Se restou suficientemente comprovada tal necessidade, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária.
As pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, deverão comprovar de igual modo, a hipossuficiência financeira.

4- Ante a ausência de demonstração da hipossuficiência da pessoa jurídica indeferimento do benefício é a medida que se impõe
.

- Decisão reformada. - Recurso provido.

(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0525.08.154426-0/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em 21/01/2020).

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES

1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais.

2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.

3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1465921/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014)”

Pelo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2023